Tribunal: TJSP
Processo: 1168562-43.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Preliminar de dialeticidade Preliminar suscitada em contrarrazões. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.
Preliminar de alegação de Advocacia predatória.

Ementa:
Apelação. Revisional de contrato bancário. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Preliminar de dialeticidade Preliminar suscitada em contrarrazões. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum. Preliminar rejeitada.
Preliminar de alegação de Advocacia predatória. Preliminar em contrarrazões. Advocacia predatória não verificada. Se houver interesse, a parte pode, por sua conta e risco, comunicá-lo à OAB, independentemente do concurso do Juízo. Preliminar rejeitada.
Impugnação à justiça gratuita realizada em contrarrazões. A autora comprovou que aufere rendimentos módicos de sua aposentadoria. A ausência de patrimônio que exteriorize pelo menos uma razoável capacidade financeira, reforça o direito à benesse. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. Hipossuficiência caracterizada. Impugnação rejeitada.
Juros acima do limite legal. Limite do juros remuneratórios da operação previsto na Instrução Normativa do INSS/PRES no 125/21, vigente à época da contratação. Ajuste acostado pelo banco-réu (fls. 127/129) comprovando que os juros incidentes são de 2,11% a.m., abaixo do limite legal previsto na norma de regência. Abusividade não configurada. Precedentes desta C. Câmara. Improcedência mantida. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.